Tribunal: TJMT
Processo: 1015373-21.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015373-21.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES - CPF: 346.439.151-53 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), DURVAL DE CAMPOS BORGES - CPF: 106.799.521-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDE PÚBLICA – INCORRÊNCIA – REJEITADA – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
“
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.” (STJ - AgInt no REsp: 1799862 MS 2019/0062947-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2020)

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S.A.
contra acordão proferido pela 1ª. Câmara Cível, sob a minha relatoria que, por unanimidade, não conheceu do recurso.

O Embargante suscita preliminarmente o reconhecimento da prescrição, como matéria de ordem pública. Alega para tanto que, a contratação levada a efeito ocorreu em 18/09/2009, tendo o primeiro desconto ocorrido em 09/12/2009 e o ultimo desconto na competência do mês de 05/2018.

Assim, nos termos do artigo 206, §3º., do CPC, há que ser reconhecida a prescrição trienal, pois, a ação foi proposta 09 anos depois de realizada a contratação.

Afirma: “não se pode permitir que a parte autora contrate um determinado produto, se valha de seus benefícios, tendo o primeiro desconto ocorrido em 09/12/2009 e somente em 05/06/2018 venha ajuizar ação sustentando ter havido cobranças indevidas por parte do Requerido, ou seja, quase 09 (nove) anos depois.”.

Alternativamente, suscita a prescrição pelo CDC, prevista no artigo 27, que é de 05 anos, levando-se em consideração que o primeiro desconto se deu em 09/12/2009, ocorrendo, portanto, a prescrição em 2014.

No mérito, alega que o acordão é contraditório, pois, trouxe em suas alegações suas razões de inconformismo com a sentença, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Também que o acordão é omisso, quanto a dois saques de valores, conforme os comprovantes de transferência anexados nos autos e as compras autorizadas.

Requer, se superada a preliminar, sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu desprovimento, com a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (PRESCRIÇÃO)

Tratando-se de matéria de ordem pública, que pode ser suscitada e reconhecida em qualquer momento, passo à apreciação.

Requer o Embargante a aplicação do artigo 206, §3º., do CPC ou do artigo 27 do CDC.

Pois bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. Também orienta o Superior Tribunal de Justiça de que o prazo inicial para verificação, é a data do último desconto indevido.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1799862 MS 2019/0062947-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2020)

No caso, o ultimo desconto se deu no ano de 2.018 e a ação foi interposta no mesmo ano. Portanto, não há falar em prescrição.

Ante todo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

VOTO - MÉRITO

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BMG S.A. contra acordão proferido pela 1ª. Câmara Cível, sob a minha relatoria que, por unanimidade, não conheceu do recurso.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

No caso, não há omissão e/ou contradição a ser reconhecida.

A sentença reconheceu expressamente de que a ausência do contrato, obsta qualquer a análise da regularidade da contratação e que os “prints” apresentados são provas unilaterais e isoladamente não comprovam.

No recurso de apelação, além de repetir as mesmas alegações, não se atem que a sentença não está amparada na incapacidade civil da Embargada.

O recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ela, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Sendo evidente o propósito de prequestionamento da matéria para fins de acesso à instância extraordinária, e, não havendo qualquer vício, deve-se rejeitar os Embargos, mas considera-se prequestionada a matéria ventilada no presente recurso.

Não há falar em aplicação de multa, pelo menos por ora, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer; ao contrário, foi suscitado matéria de ordem pública.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021